Tribunal: STF
Processo: RE 78151
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
FUNCIONALISMO  -  AUXILIAR DE CARTORIO  -  TEMPO DE
SERVIÇO..         NÃO SE CONCILIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969,
ARTS.  108 E 200  -  DECISÃO QUE MANDA INCLUIR NO TEMPO DE SERVIÇO O
PERIODO EM QUE O SERVIDOR FOI AUXILIAR DE  CARTORIO,  NOMEADO  E
PAGO  PELO  TITULAR DA SERVENTIA. PRECEDENTES.
          CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.